Tribunal: TJPA
Processo: 0003847-72.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003847-72.2013.8.14.0136

APELANTE: FABIO DOS SANTOS CORREA, ANUAR ALVES DA SILVA, JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.

CONDUTA DOLOSA
.
NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
NECESSIDADE

DE REFORMA DA

SENTENÇA, COM BASE NA INOVAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA COM A

LEI 14.230/2021.

RECURSOCONHECIDO E PROVIDO.

1. O ato de improbidade administrativa imputado aos apelantes, veio

desacompanhado de comprovação

de ato doloso, o que demonstra a necessidade de reforma do julgado, uma

vez que a Lei nº 14.230/2021

que alterou a Lei nº 8429/92 determina a necessidade de comprovação do

ato doloso para fins de

aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.

2. Recursos conhecidos, e providos, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia

Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos

termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Apela

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO interpostos por ANUAR ALVES DA SILVA e FABIO DOS SANTOS CORREA

em face da

sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da

Ação Civil Pública por ato de improbidade, que foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

"(...) Dispositivo

Diante de todas as premissas articuladas, com base no inciso I, artigo 487 do NCPC, c/c os incisos I e IV,

artigos 10 e 11 da Lei 8429/92, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e DECLARO como nula as alienações dos lotes

localizado na referida zona industrial, volvendo-se todos

ao patrimônio municipal. Ademais, CONDENO os réus Anuar Alves e Fábio dos Santos a ressarcirem o

erário pelos prejuízos gerados, aspecto que deverá ser

liquidado em fase ulterior. Considerando a gravidade e as particularidades que circundam o caso concreto,

CONDENO cada um desses réus a pena de multa civil

correspondente a 100 (cem) vezes o valor outrora percebido a título de subsídio por esses agentes. Por fim,

SUSPENDO seus direitos políticos pelo prazo de 05

anos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em relação ao corréu Joseilton Nascimento, ante à

superveniência do fenômeno da prescrição.

Se houver confirmação da presente decisão por órgão colegiado, informe o TRE/PA sobre a suspensão dos

direitos do réu.

Envie cópia dos autos ao MP/PA para apuração de crime.

Translade cópia da presente sentença para cada um dos feitos conexos.

Sem custas ou condenação em honorários, ex vi legis.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição."

Inconformados, Anuar Alves da Silva e Fabio dos Santos Correa interpuseram recurso de apelação (Id. 2397073 e

Id. 2397074) arguindo a necessidade de reforma do

julgado, dando as seguintes razões: 1 - preliminar de inépcia da inicial; 2 - preliminar de nulidade do processo

administrativo por descumprimento do princípio da

publicidade do inquérito cívil; 3 - não comprovação de dolo, prejuízo ao erário; e 4 - legalidade do procedimento de

alienação dos terrenos da área do polo industrial e do

valor mínimo fixado para venda dos imóveis.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público (Id. 2397076), pugnando pelo não acolhimento dos recursos

interpostos e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, após pedido de redistribuição da Desembargadora Luzia Nadja

Guimarães Nascimento (Id. 10499316).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas improvimento dos

recursos (Id. 2948857).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los.

A questão recursal reside no acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que julgou parcialmente

procedente a ação intentada pelo Ministério Público.

Pois bem, entendo importante saber que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir aquele gestor ou servidor tido

como inábil, mas aquele desonesto, corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé.

Com efeito, o ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de conduta do agente público, que, no

exercício indevido de suas funções, afasta-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens

imateriais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções.

Para configurar improbidade, portanto, a má-fé é premissa básica do ato ilegal, transformando-o em ímprobo. Assim, não se

deve tachar de ímprobas condutas meramente irregulares, ou ilegais, suscetíveis de correção administrativa. Noutro dizer,

não é toda ilegalidade que se reveste de improbidade.

De outra banda, é imperioso consignar que a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) sofreu

transformações decorrentes da publicação da Lei n.º 14.230/2021, que alterou relevantes aspectos, tais como a legitimidade

ativa, a tipicidade subjetiva, especialmente aquela prevista no art. 10, a tipicidade formal do art. 11 e as regras de prescrição.

Sobre a aplicabilidade da nova Lei de Improbidade Administrativa a fatos pretéritos, esta Corte Regional, na linha do

entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a incidência do princípio da

retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF) não fica adstrita ao direito estritamente penal, estendendo-se ao

direito administrativo sancionador.

Com efeito, por se tratar de norma de direito material que beneficia os réus, deverá ocorrer a aplicação retroativa de tais

regras, na medida em que a retroatividade da previsão legal mais benéfica também produz efeitos no campo do direito

administrativo sancionador, caso dos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO

AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO.

REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO

CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI

FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS

BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.

IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I

e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal

analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à

necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o

parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021,

retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, a ré/apelante foi acusada e condenada pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11, caput e

inciso I e II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o caput foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta

tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com

base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se

adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199;

5. Recurso provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por

unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar

integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17/10/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001641-82.2017.8.14.0221, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de

Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

Na hipótese dos autos, já na petição inicial, o Ministério Público aduz que Fábio dos Santos Correa, Joseilton do Nascimento e

Anuar Alves da Silva cometeram atos lesivos ao erário, ao instituir polo industrial sem respeitar a legislação municipal, incidindo

as condutas descritas no art. 10, incisos I, II, III e IV, c/c art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92.

A redação vigente à época dos fatos era a seguinte:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e

notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou

valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares

aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei,

ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Contudo, a redação atual dos referidos dispositivos exigem a necessidade de clara e expressa indicação e comprovação da

conduta dolosa praticada pelo agente.

Ocorre que, na própria inicial não existe apontamento quanto à configuração do caráter doloso da conduta e durante a

instrução probatória não comprovaram o dolo necessário das partes.

Inclusive, o próprio Ministério Público em sua manifestação ponderou o seguinte: "No caso em comento, os apelantes estão

sendo acusados de favorecimento tal ilicitude enquadrando-se na lei de improbidade administrativa em seu art. 11 e incisos,

mas nos autos não constam provas suficientes para tal ilicitude que dispõe da conduta do agente que comete tal ato".

Ademais, averiguo que a decisão de primeiro grau traçou ponderações objetivando indicar a configuração do elemento dolo,

nesse aspecto reconheceu que nem todas as condutas estariam alcançadas pelo elemento específico e, ao final, não trouxe

indicações suficientes para a caracterização de circunstância imprescindível para a condenação de ato por improbidade

administrativa, pois o fez de forma genérica.

Veja-se:

“De qualquer forma, visto sob esse ângulo, até se compreende que parcela das condutas atribuídas aos réus não foram animadas pelo

elemento subjetivo doloso.

(...)

Pelo ensejo dessas considerações, resta incontroverso o elemento subjetivo doloso que subjaz às condutas atribuídas

aos réus, que agiram de forma concertada e deliberada, cada qual dentro do feixe de suas atribuições, para levar a

cabo, seja por qual meio fosse, o firme propósito de desviar patrimônio público em benefício de terceiros.”

Portanto, os atos narrados não configuram, pela redação atual da lei em comento, ato de improbidade a ensejar o

sancionamento
1
.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE

SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO.AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ.

SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM MÉRITO.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.O Superior Tribunal de

Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é

...Ver ementa completaimprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º

e 11 da mencionada legislação. 2.
As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo),

mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há

a demonstração inequívoca de que as contratações dos servidores temporários foram realizadas com a intenção de frustrar a

licitude de concurso público
(art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida.

Precedentes deste Egrégio Tribunal em aç&otild

(TJ-PA - AC: 00818470820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma

de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)” grifei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11, INCISOS I E

V, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. ALTERAÇ&amp;Otilde;ES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI

MAIS BENÉFICA. ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil

Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra Olavio Silva Rocha.

2. .0pt; font-family:"Arial&amp;quot;,sans-serif; mso-bidi-font-weight: bold;"&gt;Inicialmente, importa consignar que em

25/10/2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade

Administrativa ( LIA), tendo o STF reconhecido a repercussão geral relativa à retroatividade/irretroatividade das

disposições da referida lei (ARE nº 843.989 – Tema 1.199).

3. Consoante o art. 1º, § 4º, da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, “aplicam-se ao sistema da improbidade

disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, dentre os quais se inclui o da

retroatividade da lei mais benéfica (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

4. Considerando que a presente ação foi fundamentada em dispositivo revogado (inciso I do art. 11 da LIA) e em

dispositivo alterado (inciso V) que passou a exigir dolo específico não demonstrado nos autos, entendo que não merece

reformas o decisum recorrido.

5. Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001235-82.2009.8.14.0046, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de

Julgamento: 16/05/2022, 2ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, entendo que o ato de improbidade não está configurado, sendo devida a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, para fins de julgar improcedente a

demanda,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

1

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

Belém, 06/09/2024